Tribunal: TJMT
Processo: 1004564-89.2018.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004564-89.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO CORREA DIAS - CPF: 031.084.981-00 (APELANTE), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), TELVINO JOSE DOS SANTOS - CPF: 321.068.075-20 (APELADO), DOGIVAL BARBOSA DA SILVA - CPF: 161.954.771-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004564-89.2018.8.11.0002

APELANTE:

ROGERIO CORREA DIAS

APELADO:

TELVINO JOSE DOS SANTOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E COBRANÇA DE ALUGUERES – IMPROCEDÊNCIA – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – MATÉRIA DE DEFESA – ART. 1.238 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A usucapião pode ser utilizada como matéria de defesa em sede de ação de imissão de posse onde o adquirente do imóvel em leilão judicial busca adentrar no imóvel adquirido por hasta pública.

Contudo, demonstrado que está no imóvel além do prazo prescricional, de forma mansa e pacífica, sem oposição na posse do imóvel adjudicado, caracterizada está a usucapião extraordinária e, por consequência, a improcedência da ação de imissão de posse é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROGERIO CORREA DIAS
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Imissão na Posse e Arbitramento de Alugueis
ajuizada em face de
TELVINO JOSE DOS SANTOS
,
e condenar o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a sua exigibilidade, por seu autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Alega o apelante, em síntese, que o juízo
a quo
proferiu sentença com argumentos contrários aos autos, inclusive reconhecendo o direito do apelado para fins de usucapião, mesmo não sendo preenchido os requisitos necessários para a prescrição aquisitiva da usucapião extraordinária pro-moradia.

Aduz que desde o ano de 2001 a posse do apelado passou a ter oposição, através dos atos da realização da penhora, posteriormente a realização do leilão, a expedição da Carta de Arrematação e em seguida o registro do bem.

Sustentou que o juízo
a quo
não levou em consideração tais fatos, confundindo o suposto direito de retenção em benfeitorias em suposto direito de usucapião.

Relata que o litígio já foi objeto de recursos, na tentativa de reverter o leilão ocorrido, que acabou sendo arrematado pelo apelante, contudo, todos os recursos anteriormente interpostos foram julgados, tendo pronunciamento desfavorável para o apelado, inclusive nos autos de Ação Anulatória que foi promovida perante a 9ª Vara da Justiça do Trabalho de Cuiabá, processo nº 0000651-29.2018.5.23.0004.

Narra que desde que o imóvel foi submetido a leilão em 2012 sendo arrematado pelo apelante, já se passaram mais de dez anos, e desde o ano de 2018, o imóvel já se encontra legalmente registrado em nome do apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de reconhecer o direito da imissão na posse do apelante e o direito de recebimento dos alugueis.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 211220224, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos, que
ROGERIO CORREA DIAS
ajuizou a
Ação de Imissão na Posse com Arbitramento de Alugueis com Pedido de Antecipação de Tutela
em face de
TELVINO JOSE DOS SANTOS
, almejando ser imitido na posse do lote de terreno urbano, sob o nº 01 da quadra 01, do Loteamento denominado “Unipark”, com área de 250,00 m2, matrícula nº 7825, do Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande/MT, o qual foi adquirido em leilão realizado pela Justiça do Trabalho de Mato Grosso.

Aduziu que o imóvel foi objeto de leilão realizado em 2010, em que era proprietária a Cerâmica Del Rey Industria e Silva Cerâmica, mas, como

havia outras averbações sobre o bem, teve que aguardar as devidas baixas para regularizar a transferência do imóvel, o que ocorreu somente em 2016.

Narrou que na intenção de obter a posse do imóvel encaminhou notificação extrajudicial ao ocupante do imóvel, ora requerido, informando da aquisição do bem e a possibilidade de se realizar um acordo, entretanto, expirado o prazo concedido, o requerido permaneceu inerte, mantendo-se na posse injusta e de má-fé.

Assim, pugnou pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar a sua imissão na posse do imóvel.

No mérito, requereu a sua imissão definitiva na posse do imóvel objeto da lide e a condenação do requerido ao pagamento de aluguel a partir de sua citação até a desocupação.

No ID nº 211218940 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, deferindo a gratuidade da justiça ao autor.

Devidamente citada, a requerida ofertou contestação no ID nº 211218947, arguindo exceção de usucapião, ao argumento de que o imóvel em questão foi adquirido no ano de 1997, construiu sua casa e exerce a posse mansa e pacífica desde então.

Impugnação à contestação no ID nº 211220202.

Procedeu-se ao saneamento do feito no ID nº 211220206.

Realizada audiência de instrução e julgamento no ID nº 211220210.

O autor apresentou suas alegações finais no ID nº 211220216, e o requerido no ID nº 211220217.

Ao decidir a lide, o i. magistrado singular Dr. Andre Mauricio Lopes Prioli julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Inconformado, recorre a parte autora.

Pois bem
.

Pretende o apelante ser imitido na posse do imóvel que adquiriu em leilão judicial realizado pela Justiça do Trabalho, bem como seja o apelado condenado ao pagamento de aluguel no período que ocupou o imóvel.

No caso, o apelado, em sua defesa, arguiu exceção de usucapião, ao argumento de que o imóvel em questão foi adquirido no ano de 1997, construiu casa e exerceu a posse mansa e pacífica desde então - tese esta acolhida pelo juízo
a quo
que, por consequência, julgou improcedente ação de imissão de posse formulado pelo autor/apelante.

Assim, arguindo a existência de posse justa e boa-fé, sem interrupção, pretende o apelado usucapir o imóvel, pela via da usucapião extraordinária, aplicando-se, assim, o prazo de dez anos previsto no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Como expressamente descrito no artigo 1.238 do CC supratranscrito, como requisitos à aquisição da propriedade por meio de usucapião são necessários a posse mansa, contínua, sem interrupção, nem oposição, e com ânimo de dono pelo prazo previsto em lei.

No caso dos autos, da análise das provas produzidas, conclui-se que estão preenchidos os requisitos legais para a aquisição da propriedade por meio da usucapião.

Isto porque, o requerido/apelado adquiriu o imóvel, objeto da lide, em 09/05/1997, através de Instrumento Particular de Aditivo Contratual (ID nº 211218948).

No imóvel de matrícula 7.820 foi registrada a penhora em 06/04/2001 e baixada em 22/04/2008 e em 02/04/2009 foi registrada a penhora referente à execução trabalhista e baixada em 19/12/2012. Vejamos (ID nº 211218923):

Posteriormente, o imóvel foi levado à hasta pública, e arrematado pelo autor/apelante em 09/11/2012, através da Carta de Arrematação nº 23, expedida pela Justiça do Trabalho, na Execução nº 00790.2006.009.23.00-9, procedendo à averbação na matrícula do imóvel em 23/05/2018 (ID nº 211218923).

O requerido/apelado insurgiu-se contra os leilões realizados pela Justiça do Trabalho através da interposição de ação anulatória, sem sucesso em 15/07/2019, conforme ID nº 211220204.

Dessa forma, constata-se que entre a data da compra e venda do imóvel pelo requerido/apelado no dia 09/05/1997 até a data da venda, por leilão judicial à parte autora, em data de 09/11/2012, já decorreram 15 (quinze) anos, sem oposição.

Ademais, a prova testemunhal produzida nos autos, em audiência de instrução e julgamento, corrobora os fatos alegados pelo requerido, no sentido de que este adquiriu o imóvel objeto da lide desde 1997 e não houve oposição de sua posse até o ano de 2018 (ID nº 211220210):

Ouvido como informante, o Sr. CÂNDIDO CORNÉLIO DE OLIVEIRA, disse que:
“eu cheguei aqui em 1997, quando cheguei aqui já vi ele aqui; foi ele que construiu; eu conheço ele, vi ele construindo ali; ele mora até hoje; não sei de quem ele comprou; ele construiu a casa; nunca fui na casa dele; nos somos 70 metros longe um do outro; a situação eu não sei, não cheguei a conversar com ele; pelo que eu passo na frente dele é um predinho de duas águas”.

Do mesmo modo, a testemunha MOACIR CESÁRIO DE SOUZA, que reside no Bairro Unipark há 22 anos, disse:
“conheço o Telvino quando chequei no local. Ele já estava lá. Já tinha casa. Fui para o Unipark em 2000. Quando eu cheguei, a casa já estava lá, ele já morava nessa casa que ele mora até hoje. Não sei de quem ele comprou, nem quanto pagou. Ele mora sozinho lá, sempre morou só. Não tenho conhecimento de outro fato ou de alguém requerendo reaver o imóvel. Não sei se ele tem outro imóvel além desse. Não conheço o Orivaldo. Fui morar no local depois do Telvino. Não tenho conhecimento de quem era o anterior proprietário desse imóvel do Telvino. A casa está do mesmo jeito. Quando adquiri o imóvel já tinha essa casa lá, e não mudou. Não frequento a casa dele.”

Cumpre ressaltar que, entre a data da arrematação do imóvel (09/11/2012) pelo autor/apelante e a data da averbação na matrícula do imóvel (23/05/2018), decorreu o lapso temporal de 06 (seis) anos.

Ademais, quanto à alegação de que sobre o bem pende penhora registrada em 2009, referida alegação não prejudica a usucapião.

Isto porque, do documento de ID nº 211218949 extrai-se que o imóvel está sendo ocupado pelo requerido/apelado, com
ainmus domini,
desde 20/03/1998, data em que foi instalada a Unidade Consumidora pela Concessionária de Energia Elétrica Energisa. Vejamos:

Logo, conclui-se que, no ano em que foi registrada a penhora (2009), o requerido/apelado já perfazia as condições necessárias para a usucapião, sendo: posse com
animus domini
, de forma ininterrupta e sem oposição por 10 (dez) anos; utilização do imóvel com finalidade de moradia própria e de sua família.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO - MORADIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - POSSE DEMONSTRADA –"ANIMUS DOMINI" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL - RECURSO PROVIDO.

Para o reconhecimento da usucapião extraordinária prevista no art. 1238 do Código Civil, necessária a prova de que a parte requerente exerce a posse do imóvel há 15 (quinze) anos, sem qualquer interrupção ou oposição, podendo o prazo ser reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, para fins de moradia, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte dos herdeiros e resistência dos confinantes, aliado ao desinteresse das fazendas públicas, é de se dar procedência ao pleito da usucapião. Recurso provido.”

(N.U 1004068-09.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ARTIGO 1.238 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE JURÍDICA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSSE INDEPENDENTE DE BOA OU MÁ FÉ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONFIRMAÇÃO EM SEDE RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONSEQUENCIA. Recurso conhecido porém desprovido. (1)- A usucapião pode ser utilizada como matéria de defesa em sede de ação de imissão de posse onde o adquirente do imóvel em leilão particular busca adentrar no imóvel adquirido naquela hasta pública. (2)- Contudo, tendo demonstrado que está no imóvel além do prazo prescrito a espécie, mansa e pacífica, pela omissão da parte em imitir-se na posse do bem que adjudicou, caracterizado está a usucapião extraordinária e, neste aspecto, de rigor se apresenta julgar improcedente a ação de imissão de posse, albergando a tese da defesa. Correta a sentença que, neste aspecto, fazendo as razões de fato e de direito, de rigor, em grau recursal é sua manutenção integral. (3)- Vencido em grau recursal pelo conhecimento e desprovimento do recurso, impõe-se o aumento dos honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição, os acalentados na doutrina como recursais.”

(TJ-MT 00097818120168110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2022).

Nestes termos, não há como afastar o reconhecimento da exceção de usucapião em favor da parte requerida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, ficando a exigibilidade suspensa, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024